Tribunal: TJDFT
Processo: 0735882-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735882-78.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO FERREIRA MENDES AGRAVADO: SANCLAIR SANTANA TORRES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCISCO FERREIRA MENDES contra a seguinte decisão proferida nos EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizados em face de SANCLAIR SANT’ANA TORRES: “Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC.” O Agravante sustenta que o pagamento dos honorários advocatícios ad exitum estão vinculados ao recebimento da taxa de ocupação executada na ação de imissão de posse. Conclui que, ante essa prejudicialidade externa, cabível a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução independentemente de garantia. Requer a antecipação da tutela recursal e, ao final, a sua confirmação “para que seja concedido efeito suspensivo aos Embargos à Execução até o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento”. Preparo recolhido (ID 30571590). A decisão de fls. 1/4 30641371 indeferiu a antecipação da tutela recursal. Em contrarrazões, o Agravado argumenta que a cláusula de êxito não está vinculada ao efetivo recebimento dos valores pelo Agravante e pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Os Embargos à Execução (Processo 0737708-39.2021.8.07.0001) foram acolhidos para “reconhecer a inexigibilidade do título” em que se funda a execução (ID 121646303), o que acarreta a perda do objeto do presente recurso. ISTO POSTO, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator